Tribunal: TJDFT
Processo: 0725711-30.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-03-24
Data de publicação: 2022-04-04

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. VENDA A USUÁRIOS. APREENSÃO DA MASSA LÍQUIDA DE 3,05G (TRÊS GRAMAS E CINCO CENTIGRAMAS) DE MACONHA. SENTENÇA CONDENATÓRIA. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO OU DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO DE PORTE DE ENTORPECENTES PARA USO PRÓPRIO. INVIABILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE DO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS DEVIDAMENTE DEMONSTRADAS. ENTORPECENTES DESTINADOS À DIFUSÃO ILÍCITA. DOSIMETRIA. REDUÇÃO DO QUANTUM DE AUMENTO NA PRIMEIRA FASE DA DOSIMETRIA. PLEITO DE APLICAÇÃO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO PREVISTA NO ARTIGO 33, §4o, DA LEI DE DROGAS. IMPOSSIBILIDADE. RÉU REINCIDENTE. PEDIDOS DE RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA E DE EXCLUSÃO DE VALOR INDENIZATÓRIO. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. ISENÇÃO DA PENA PECUNIÁRIA. IMPOSSIBILIDADE. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DAS EXECUÇÕES. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITOS. INVIABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Não há que se falar em absolvição do crime de tráfico de drogas ou desclassificação para porte de entorpecentes para uso próprio se as provas carreadas aos autos deixam indene de dúvida que o réu exercia a mercancia de entorpecentes. In casu, os depoimentos coerentes e harmônicos dos agentes policiais responsáveis pela prisão em flagrante do réu e abordagem dos usuários, tanto na fase inquisitiva quanto na fase judicial, somados às circunstâncias da abordagem policial, à filmagem do monitoramento realizado pela polícia e à confissão parcial do acusado são provas suficientes de que o apelante vendeu uma porção de maconha e mantinha em depósito outra porção do mesmo entorpecente destinada à difusão ilícita.
2. A palavra dos policiais no desempenho da função pública possui inegável valor probatório, sobretudo quando coerentes com os demais elementos de prova.
3. O Magistrado possui certa discricionariedade no momento de estabelecer o quantum de aumento da pena-base, devendo atender, no entanto, aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. Na espécie, verifica-se que a majoração da pena, na primeira fase da dosimetria, se deu em patamar desproporcional, razão pela qual deve ser reduzida.
4. O apelante não faz jus à causa de diminuição de pena prevista no artigo 33, § 4o, da Lei de Drogas, uma vez que é reincidente e apresenta maus antecedentes.
5. Não assiste interesse recursal ao apelante quanto aos pedidos de reconhecimento da atenuante da confissão espontânea e de exclusão de valor indenizatório de redução da pena, tendo em vista que a referida atenuante foi aplicada pela magistrada sentenciante na segunda fase da dosimetria da pena e, ao contrário do alegado nas razões recursais, não houve condenação a título de reparação por danos causados pela infração.
6. A pena de multa é uma sanção de caráter penal, de aplicação cogente, e a possibilidade de sua isenção viola o princípio constitucional da legalidade. Todavia, no caso de insolvência absoluta do réu, a pena pecuniária pode não ser executada até que a sua situação econômica permita a execução. De qualquer forma, consoante preceitua o enunciado da Súmula no 26 do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, o pedido de concessão dos benefícios da justiça gratuita deve ser formulado perante o Juízo da Execução Penal, órgão competente para verificar a condição de hipossuficiência econômica do condenado.
7. Inviável acolher o pedido de substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, tendo em vista que o quantum da reprimenda foi fixado em patamar superior a 04 (quatro) anos, que o réu é reincidente em crime doloso e que seus antecedentes criminais foram analisados desfavoravelmente.
8. Recurso conhecido e parcialmente provido para, mantida a condenação do réu nas sanções do artigo 33, caput, c/c o artigo 40, inciso III, ambos da Lei no 11.343/2006 (tráfico de drogas nas imediações de local de trabalho coletivo) diminuir o quantum de aumento da pena-base, reduzindo-se a reprimenda de 07 (sete) anos de reclusão e 700 (setecentos) dias-multa para 06 (seis) anos, 09 (nove) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 680 (seiscentos e oitenta) dias-multa, no valor mínimo legal, mantido o regime inicial fechado.